Tribunal: TJES
Processo: 5013778-66.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013778-66.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA DE ANDRADE ROSARIO
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO BENEFICIÁRIO RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO. COBRANÇA INDEVIDA DE COPARTICIPAÇÃO. RECONHECIMENTO DO ERRO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. DESCONTO CONCEDIDO NA MENSALIDADE SEGUINTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°:
5013778-66.2024.8.08.0048

Recorrente: FERNANDA DE ANDRADE ROSARIO

Recorridos: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S/A e CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O juízo sentenciante julgou extinto o processo, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), ao fundamento de que a parte autora, na qualidade de beneficiária/dependente do plano de saúde coletivo, não teria legitimidade para discutir o valor pago pelo plano contratado.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo de origem e com todas as vênias, entendo que a sentença deve ser anulada. Explico.

Inicialmente, importante registrar que, de acordo com entendimento jurisprudencial majoritário, o

usuário de plano de saúde coletivo
possui
legitimidade
ativa para ajuizar individualmente ação contra a operadora de plano de saúde, no tocante à validade de cláusulas do contrato, tal como eventual reajuste de mensalidades ou alteração do plano contratado, ainda que a contratação tenha sido intermediada por pessoa jurídica, na qualidade de estipulante.

Nes
se sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES CONTRATUAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE AFASTADAS. CONTRATO COLETIVO ATÍPICO. APLICAÇÃO DOS LIMITES DE REAJUSTES ANUAIS FIXADOS PELA ANS PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DA SEGURADORA DE SAÚDE PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ilegitimidade ativa afastada.
A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade ativa de beneficiário para questionar cláusulas abusivas em plano de saúde coletivo
. 2. A denunciação da lide à estipulante não é exigível, pois não há responsabilidade regressiva ou obrigação indenizatória atribuída a ela e, no caso dos autos, a estipulante já figura no polo ativo. 3. O contrato, embora formalmente empresarial, revela apenas duas vidas. Sócias e irmãs. Caracterizando "falso coletivo", apto à aplicação das normas de reajustes da ANS para planos individuais/familiares. [...] (TJPE; AC 0053972-08.2024.8.17.2001; Sétima Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Élio Braz Mendes; Julg. 30/07/2025)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. REEMBOLSO. GASTOS EFETUADOS COM VISITAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Não há violação do art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada, porém em desconformidade com os interesses da parte. 2.
Nos planos de saúde coletivos, tanto a empresa estipulante quanto o beneficiário detêm legitimidade para o ajuizamento de ação contra a operadora pretendendo discutir a validade de cláusulas do contrato
. Precedentes. 3. Não há falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, em respeito ao princípio da congruência. 4 . Conforme disposto na RN-ANS n. 465/2021, durante a internação hospitalar o plano de saúde deve custear despesas de alimentação e acomodação de acompanhantes de crianças e adolescentes menores de 18 anos, idosos a partir dos 60 anos de idade, pessoas com deficiência, circunstância não observada no presente caso, em que se pretende o custeio de gastos com visitas a paciente internado em clínica psiquiátrica não credenciada localizada em outro município. 5. Agravo interno parcialmente provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1221846 SP 2017/0319460-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LETIGIMIDADE ATIVA DO BENEFICIÁRIO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. TEMA 1.082 DO STJ. 1. A legitimidade ativa do beneficiário do plano de saúde coletivo para discutir a nulidade de cláusulas contratuais decorrem da sua responsabilidade pelo pagamento das mensalidades e da sua submissão aos termos do contrato. 2. O direito à continuidade do vínculo com o plano de saúde coletivo a pacientes que se encontram em meio a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ainda que a rescisão seja legítima, foi atestado em julgamento pelo eg. STJ em sede de recurso repetitivo (RESP n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). 3. Recurso não provido. (TJDF; APC 07211.83-11.2023.8.07.0001; 189.1908; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 15/07/2024; Publ. PJe 31/07/2024)

CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LETIGIMIDADE ATIVA DO BENEFICIÁRIO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. TEMA 1.082 DO STJ. 1. A legitimidade ativa do beneficiário do plano de saúde coletivo para discutir a nulidade de cláusulas contratuais decorrem da sua responsabilidade pelo pagamento das mensalidades e da sua submissão aos termos do contrato. 2. O direito à continuidade do vínculo com o plano de saúde coletivo a pacientes que se encontram em meio a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ainda que a rescisão seja legítima, foi atestado em julgamento pelo eg. STJ em sede de recurso repetitivo (RESP n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). 3. Recurso não provido. (TJDF; APC 07211.83-11.2023.8.07.0001; 189.1908; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 15/07/2024; Publ. PJe 31/07/2024)

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO QUINTA TURMA RECURSAL - PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa-turmasrecursais@tjba.jus.br Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Recurso nº 0217995-24.2023.8.05.0001Processo nº 0217995-24.2023.8.05.0001 Recorrente (s): EZIQUIEL DOS SANTOS SOUZA Recorrido (s): HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. EMENTA RECURSO INOMINADO.
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL. REAJUSTE POR IDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE EM REAJUSTE ANUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POIS ACATOU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA, PELO FATO DO TITULAR/ESTIPULANTE DO PLANO SER A EMPRESA. AUTORA QUE É BENEFICIÁRIA DO PLANO E CONSUMIDORA FINAL DOS SERVIÇOS OFERTADOS, POSSUINDO LEGITIMIDADE ATIVA PARA QUESTIONAR OS REAJUSTES. PRECEDENTES DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO
[...]
(TJ-BA - Recurso Inominado: 02179952420238050001, Relator.: ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA, QUINTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 20/04/2024)

Quanto ao mérito, considerando que o processo encontra-se maduro para julgamento (haja vista que as partes informaram em audiência a inexistência de outras provas e pugnaram pelo julgamento antecipado da lide – id. 11887750), em atenção à teoria da causa madura, passo à análise dos pleitos autorais.

A parte autora, em sua petição inicial, sustenta ser beneficiária de plano de saúde coletivo sem participação. Diz que, no mês de maio de 2024, fora surpreendida com a alteração unilateral de seu plano, com a cobrança de coparticipação no valor de R$ 27,19 (vinte e sete reais e dezenove centavos). Sustenta que não logrou êxito na resolução da questão na esfera administrativa, razão pela qual ajuizou a presente demanda, pleiteando pelo restabelecimento de seu plano sem coparticipação, restituição em dobro do valor cobrado (R$ 27,19) e indenização por danos morais.

De fato, ao analisar os autos, verifico que restou comprovado que o plano de saúde da parte autora é integral, sem a cobrança de coparticipação, mas lhe foi cobrado na mensalidade de 05/2024 o valor de R$ 27,19 (vinte e sete reais e dezenove centavos), a título de coparticipação (id’s 11887608 e 11887611).

Contudo, ao analisar a documentação apresentada pela autora em conjunto com a sua petição inicial, especialmente as conversas de
whatsapp
de id. 11887612 e o disposto pela parte requerida em sede de contestação, verifico que houve o reconhecimento de erro na cobrança da coparticipação no mês de 05/2024,
sendo determinado pela operadora de saúde o desconto do valor indevidamente cobrado na fatura seguinte (06/2024), conforme se vê pelo id. 11887744
.

Assim, entendo que não houve alteração unilateral e abusiva do plano de saúde contratado, cujas mensalidades, sem a cobrança de coparticipação, foram restabelecidas nos meses seguintes a 05/2024.

De outro lado, em relação à coparticipação descontada no mês de 05/2024 (R$ 27,19)
, é devida a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado da autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Registre-se que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), em razão da cobrança ter ocorrido em 05/2024.

Por fim, quanto aos alegados prejuízos extrapatrimoniais,
não há nos autos qualquer lastro probatório mínimo de que a autora tenha experimentado situação de abalo moral, ressaltando-se que a situação por ela vivenciada não constitui hipótese de dano moral
in re ipsa,
havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de ordem moral, somado ao fato de que o valor indevidamente cobrado fora estornado na fatura seguinte (06/2024).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA VENDEDORA –
VALOR ESTORNADO INTEGRALMENTE – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HÁBIL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A mera cobrança indevida, cujo estorno foi realizado antes mesmo da propositura da demanda judicial, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Comprovado pela empresa recorrida o estorno da compra cancelada não há se falar em falha na prestação de serviço indenizável
.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10664979020238110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 11/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/11/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FERNANDA DE ANDRADE ROSARIO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
ANULAR
a sentença objurgada para afastar o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte autora e, no mérito,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de reconhecer a restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente da parte autora, condenando a parte requerida ao pagamento do montante de
R$ 27,19 (vinte e sete reais e dezenove centavos - considerando que já houve o estorno de forma simples de tal valor), acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do reclamo.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)